Tribunal: STF
Processo: ARE 1168486
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, assim ementado (Vol. 3, fl. 54):
    “EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL DAS EMBARGANTES. USUFRUTO DA EXECUTADA. PENHORA SOBRE OS FRUTOS DO USUFRUTO. POSSIBILIDADE. CESSÃO DO BENEFÍCIO DOS FRUTOS NÃO PODE PREJUDICAR CREDORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 3, fls. 54- 57):
    “Trata-se de embargos de terceiro proposta por ADRIANA MONTINI CORNETA e CLAUDIA MONTINI CORNETA SARMENTO em face de FABIO HENRIQUE NAKAMOTO, na qual as autoras alegaram, em síntese, que em ação declaratória movida pelo ora réu em face de L.M. CORNETA – AUTO VIDROS – ME, foi deferida penhora sobre os frutos de imóvel urbano supostamente da sócia da empresa executada. Aduziram que ainda que haja cláusula de usufruto em favor da Sra. Lúcia, única sócia da empresa executada, o imóvel não é de sua propriedade, mas sim de propriedade das autoras (filhas) desde a doação realizada em 1998. Ressaltaram que desde a doação as proprietárias Embargantes vêm suportando as obrigações proptem rem, zelando pelo imóvel e dando-lhe a devida destinação econômica. Asseveraram a nulidade absoluta da penhora dos frutos do imóvel da rua Santa Catarina e da Rua Uruguai. Sustentaram a extinção do usufruto pela ausência de fruição, eis que o aludido usufruto nunca foi exercido pela usufrutuária. Afirmaram que recebem os frutos do imóvel em questão (locação) como verba tida de caráter alimentar, pois não possuem outra fonte de renda. Assim, requereram que seja determinando o cancelamento definitivo da constrição judicial que recaiu sobre os frutos civis, aluguéis, referente aos imóveis indicados. 
    [...]
    Em síntese, é o relatório. 
    [...]
    Da análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46, da Lei no 9.099/95. 
    Primeiramente não há omissões na sentença e julgamento sem suporte em provas, eis que as alegações, oitivas e provas carreadas nos autos restaram suficientes para basear a sentença a quo corretamente prolatada. 
    Não há que se falar em nulidade absoluta da penhora dos frutos do imóvel da Rua Santa Catarina, eis que os frutos imóvel o qual foi penhorado está localizado na Rua Uruguai. Tal imóvel com os frutos penhorados ainda mantém como usufrutuária a executada Sra. Lúcia. 
    Em que pese alegação das embargantes que o contrato de locação seria na “Rua Santa Catarina, 491 e não da Rua Uruguai”, verifica-se no contrato apresentado pelas próprias embargantes na inicial que o contrato de locação é na Rua Uruguai (mov. 1.5 – cláusula 1a). 
    Através da escritura pública do imóvel da rua Uruguai (mov. 1.10) doado às embargantes pelos seus pais, ficou instituído o usufruto vitalício em favor dos outorgantes doadores Sr. Arlindo Corneta e Sra. Lúcia Montini Corneta. Não há qualquer disposição posterior retirando o usufruto da executada (Sra. Lúcia). 
    Assim, a extinção do usufruto somente foi demonstrada em relação ao imóvel localizado na Rua Santa Catarina (mov. 1.4), já o imóvel localizado na Rua Uruguai a executada ainda detém usufruto vitalício sobre o bem e, portanto, tem direito a todos os frutos dele decorrentes, tratando-se de direitos perfeitamente penhoráveis. 
    Acerca da possibilidade da penhora dos frutos do usufrutuário, seguem julgados: 
    [...]
    Em que pese a Sra. Lúcia afirmar em audiência que vive apenas com o salário de pensão (R$ 1.610,21 – mov. 95.3 autos no 16639-79.2013) e se utiliza o estoque da loja para o pagamento dos credores, não é crível que todo patrimônio tenha sido doado para as filhas, e que não recebe qualquer ajuda de suas filhas, levando em conta que só o aluguel do imóvel da Rua Uruguai é de R$ 4.800,00 (mov. 1.7). 
    Ademais, se a executada está cedendo tal benefício às embargantes, ainda que a título gratuito (art. 1.393, CC/02), tal ato não pode prejudicar seus credores. 
    Bem afastada em embargos a alegação de prescrição: 
    “Ora, uma vez que a Sra. Lúcia tão somente cedeu os seus direitos (o que é uma forma de exercício), não há que se falar em prescrição. Caso semelhante inclusive foi transcrito na sentença para melhor elucidar a questão”. 
    Desta forma, nego provimento do recurso apresentado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 56).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 5, fl. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 1º, III e IV; 5º, II, XXII, XXIII, XXXVI, LIV; 6º; e 93, IX, da Constituição Federal, argumentando, em síntese, que:
    (a) “[...] os frutos civis advindos do uso e fruição do bem imóvel importam em rendimentos, mas estes não integram a esfera jurídica da executada (Sra. LUCIA – L. M. Corneta Auto Vidros), mas sim das Recorrentes” (Vol. 5, fl. 8);
    (b) “[...] foram as Recorrentes quem sempre administraram os bens doados, desde o referido ato, dando-lhe a devida destinação, alugando-o e percebendo dele os respectivos frutos, questões que se demonstram com os documentos anexados”, sendo “é obvio que os usufrutuários não pretendiam exercer tal direito e sim garantir a subsistência das filhas” (Vol. 5, fl. 9);
    (c) “não se cogita em má-fé ou intenção fraudulenta, eis que o ato de doação ocorrera em 1998; inexiste o eventus damni, eis que os direitos nunca foram usufruídos pelos doadores, e, portanto, não ingressou esfera jurídica patrimonial da Sra. LUCIA; igualmente inexiste consilium fraudis, eis que a doação ocorreu muitos anos antes do direito perseguido pelo Recorrido” (Vol. 5, fls. 9-10);
    (d) “são impenhoráveis os direitos de usufruto do imóvel, conforme vindicado nestes embargos de terceiro, porquanto representam valores de caráter alimentar, eis que as Recorrentes recebem os frutos do imóvel em questão (locação) e não possuem outra fonte de renda, o que denota de forma inquestionável que os rendimentos da locação, neste caso, são considerados impenhoráveis, por força do que preconizava o então vigente art. 649, IV, do CPC, atualmente reproduzido no Art. 833 do NCPC (Vol. 5, fl. 11);
    (e) o acórdão recorrido incorreu negativa de prestação jurisdicional, pois, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões e contradições apontadas.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 5, fls. 30- 32):
    “[...] consideram as Recorrentes terem sido violados vários princípios constitucionais já elencados acima, em especial do devido processo legal, da necessidade de fundamentação dos julgamentos judiciais e da impenhorabilidade de patrimônio alheio e do espectro constitucional da impenhorabilidade de receitas utilizadas para sustento do cidadão. 
    Portanto, tais princípios têm sua importância mais ampla e, conforme demonstram os argumentos a seguir apresentados, o V. Acórdão recorrido, ao contrariar os princípios constitucionais elencados neste recurso, causa severa instabilidade jurídica que transcende os aspectos subjetivos da presente causa, circunstância que revela, a toda prova, a existência de repercussão geral. 
    Ainda mais quando há evidente negativa de prestação jurisdicional por omissão, quando o Acórdão dos aclaratórios se resume a decidir aquele recurso sem análise EXPRESSA de fundamentos capazes de, ainda que em tese, pudessem infirmar o julgamento recorrido. 
    Em segundo lugar, quanto ao atendimento da regra prevista no Art. 102, §3º, da Constituição Federal{10} e do Art. 1.035 do CPC (Repercussão Geral), é relevante a transcrição deste último dispositivo, com nossos destaques: 
    [...]
    A rigor, no entendimento das Recorrentes, toda matéria constitucional deveria ser considerada de repercussão geral, ante sua notória importância, face se tratar da norma máxima do sistema jurídico brasileiro. 
    De qualquer forma, a discussão principal do presente recurso se apresenta de maneira relevante sob o prisma jurídico, já que a r. decisão vergastada claramente infringe a norma fundamental em várias passagens. 
    Não é preciso grande esforço para se demonstrar que os temas elencados acima representam matérias de grande interesse social e jurídico, assim como ultrapassam os limites e interesses subjetivos da causa. 
    Nos tópicos a seguir, além de demonstrar o atendimento à demonstração do cabimento do presente recurso, que expressamente ressaltam a repercussão geral exigida para o presente caso, ficam alinhadas, igualmente, as razões e os fundamentos do pedido de reforma do julgamento recorrido. 
    Assim, considerando que a manutenção da r. decisão recorrida tem o potencial de causar violação do direito constitucional individual dos Recorrentes, bem como influenciar outros julgamentos e espraiar o rigorismo excessivo demonstrado, entende-se caracterizada a repercussão geral exigida para admissão deste apelo extremo por essa Excelsa Corte.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando a Súmula 279 do STF. Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição, julgou prejudicado o apelo extremo, com fundamento no entendimento firmado no AI 791292-RG (Tema 339) (Vol. 5, fl. 81). 
    No Agravo, a parte agravante refutou os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 7, fl. 3). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Embargos de terceiros, visando à nulidade absoluta de penhora dos frutos (aluguéis) de imóvel urbano.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente